Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002998-85.2018.8.11.0041
AGRAVANTE: AFONSO WEBER
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCAIS – REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – REGRAS IMPOSTAS A TODOS OS CANDIDATOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.
Deve-se fica comprovado que todos os requisitos exigidos pelo edital, na fase de investigação social, foram prestados na Ficha de informações Confidenciais, que são considerados obrigatórios. Na hipótese o Agravante, não comprovou sua apresentação, devendo ser considerada sua exclusão no certame e mantida sua NÃO recomendação, mantendo inalterada a decisão do recurso de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002998-85.2018.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição, Anulação]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (AGRAVADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AFONSO WEBER - CPF: 864.314.981-00 (AGRAVANTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCAIS – REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – REGRAS IMPOSTAS A TODOS OS CANDIDATOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se ficar comprovado que todos os requisitos exigidos pelo edital, na fase de investigação social, foram prestados na Ficha de informações Confidenciais, que são considerados obrigatórios. Na hipótese o Agravante, não comprovou sua apresentação, devendo ser considerada sua exclusão no certame e mantida sua NÃO recomendação, mantendo inalterada a decisão do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, apresentado por Afonso Weber em face da decisão monocrática proferida por essa relatora (Id. 155.457.663) que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002998-85.2018.8.11.0000, concedeu provimento para reformar a sentença proferida nos autos do mandado de segurança, pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital, que concedeu a segurança, contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso - SEJUDH/MT e do Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, declarando a nulidade da decisão administrativa que inadmitiu o Apelante na fase de investigação social (Id. 858.809.72).

Sustenta o Agravante que, realizou o concurso público regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH/ de 25 de novembro de 2016, para provimento do cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do Estado Mato Grosso – SEJUDH/MT, realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, sendo aprovado em todas as fases, porém foi considerado “não recomendado” na etapa de investigação social, sob a alegação de não ter preenchido corretamente a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, não informando a instauração do Boletim de Ocorrência no 466/2011.

Prossegue narrando em sua pretensão recursal que a investigação social está definida no item 15 do edital, não constando critérios a serem adotados e observados pela Banca para a análise de sua não recomendação do certame, bem como não existir parâmetros para reconhecer a idoneidade dos candidatos, acarretando sua eliminação por deixar de prestar informações.

As contrarrazões foram juntadas pela Procuradoria Geral do Estado, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 164.509.199).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGAD
A
CAMILA DILL ROSSETO, OAB/MT 19.905-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno apresentado por Afonso Weber em face da decisão monocrática proferida por essa relatora (Id. 155.457.663) que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002998-85.2018.8.11.0000, concedeu provimento para reformar a sentença proferida nos autos do mandado de segurança, pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital, que concedeu a segurança, contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso - SEJUDH/MT e Presidente do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, declarando a nulidade da decisão administrativa que inadmitiu o Apelante na fase de investigação social (Id. 858.809.72).

O Agravante participou do concurso público, regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH/ de 25 de novembro de 2016 para provimento do cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do Estado Mato Grosso – SEJUDH/MT, regido pelo Edital no, para o polo da cidade de Alta Floresta, que tinha previsão de vagas efetivas, bem como a formação de cadastro de reserva.

Alega, que não mencionou na Ficha de Informações Confidenciais, a instauração do Boletim de Ocorrência no 466/2011, não podendo acarretar sua eliminação, uma vez que o edital do certame, não previa critérios específicos para reconhecer sua inidoneidade.

Imperioso reconhecer que a decisão proferida no recurso de apelação apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

O Recurso merece Provimento.

Isso porque, consta dos autos que na 5a (quinta) fase, investigação social, o Impetrante ora Apelado restou contraindicado com o seguinte fundamento:

[...] “Durante a investigação esta Diretoria de Inteligência realizou diversas diligências, e, apesar do candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado um inquérito policial na delegacia da mulher de ocorrência de no 466/2011, onde o candidato figura como suspeito, sendo que este fato não foi mencionado na ficha de informações confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações”

[...]. (Id. 85879587).

A investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389, de 31 de março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 14. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o. Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - Prova objetiva;

II - Exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - Exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - Investigação social.

Normatiza o Edital no 1, de 25 de novembro de 2016:

15.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

15.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida [...].

15.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 14, § 1o, inciso V da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010.

15.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

15.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id. 46707014).

O Edital de convocação para investigação social dispôs:

[...] 1.1. Os candidatos deverão comparecer no local, na data e horário indicados no ANEXO I desta convocação para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida, disponível no site www.ibade.org.br, e entrega dos seguintes documentos [...]

1.3. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, a documentação relacionada nesta convocação, que deverá ser entregue acondicionada em um envelope A4 pardo, não lacrado, com o nome completo, CPF e o cargo para o qual está concorrendo, em fonte Times New Roman, tamanho 12, juntamente com a ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida.

[...].

1.8. A Ficha de Informações Confidenciais - FIC e os modelos das Declarações mencionadas no item 1, alíneas f e h estarão disponíveis no site www.ibade.org.br. [...].

O formulário a ser preenchido pelo candidato na fase de investigação social (subitem 15.2.1. do Edital do concurso público) é expresso:

[...] As perguntas são do seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada uma delas, fornecendo informações com riquezas de detalhes. [...]. [com negrito no original]

[...] ATENÇÃO: A inexatidão de informações, declarações falsas ou omissões a serem prestadas na FIC, ainda que verificadas posteriormente, poderão determinar a contraindicação e eliminação do certame. [...]. (Disponível em: www.ibade.org.br. Acesso em: 24-2-2022).

In casu, consoante se infere da fundamentação apresentada pela banca examinadora, ao concluir pela contraindicação do impetrante na fase de investigação social, apesar de o candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado um inquérito policial na delegacia da mulher de ocorrência de no 466/2011, onde o candidato figura como suspeito, sendo que este fato não foi mencionado na ficha de informações confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações”

[...]. (Id. 85879587).

Portanto, não poderia ter sido indicado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria excluído do certame no caso de verificação superveniente de omissão sobre as informações que lhe fossem solicitadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 60984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021).

[...] 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, Segunda Turma, RMS 56376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).

E mais:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. LEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A desobediência a regramento editalício de processo seletivo simplificado que dispõe, em fase de investigação social, sobre o dever de o candidato prestar informações sobre antecedentes criminais autoriza a sua eliminação do certame, fundada em comprovada falta ao seu cumprimento. Jurisprudência do STJ.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 63559 MG 2020/0117270-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020) [Destaquei]

Nesse sentido é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CORREÇÃO.

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão expressa no Edital do certame. Recurso não provido.

(TJ-MT 10592143220198110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/6/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE PREPARO - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - NÃO RECOMENDAÇÃO - LEGALIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que indefere a petição inicial em mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009). A Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 10, XXII) e o Regimento Interno do TJMT (art. 77, Parágrafo único), incluem o mandado de segurança na classe de processos que independem de preparo. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância. A contraindicação da candidata, na fase de investigação social, deu-se por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o item 14.2.1 do Edital e Termo de Orientações para o Preenchimento da FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

(TJ-MT 10591017820198110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/8/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2021).

Dessa forma, vê-se que não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, o Impetrante, ao preencher o Formulário de Investigação Social, não fez a mínima nota sobre seu envolvimento em ocorrências policiais (Boletim de Ocorrência no 466/2011).

Frise-se que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

Direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos.

(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Ou nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

O direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e denegar a ordem vindicada pelo Impetrante, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado NÃO demonstram a pretensão do Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital, em relação à apresentação de todos os documentos e informações de sua conduta social e moral, sob pena de afrontar o Princípio da Isonomia e da Impessoalidade, ou, seja, todos os candidatos aprovados no referido certame deveriam apresentar e prestar as informações na Ficha de Informações Confidenciais.

O princípio da isonomia, não pode ser afrontado, tendo previsão expressa no caput do art. 5o da Constituição Federal, despontando como um dos principais Direitos Fundamentais:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]

Imperioso reconhecer que, em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações, poderá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Na hipótese constante nos autos, não poderá ocorrer qualquer afronta ao Princípio da Isonomia, que deverá estar presente em todas as fases do concurso público, não podendo ser aplicado tratamento diferenciado das regras constantes no edital, ou seja, a entrega dos documentos e informações pessoais eram uma exigência para todos os candidatos classificados.

O Agravante ao não realizar todas as informações exigidas na Ficha de Informações Confidencias, não preencheu os requisitos previstos no edital, que é lei dos concursos e que deveriam ter sido entregue por todos, sem exceção, justamente, para não ferir o Princípio da Isonomia.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já decidiu sobre a omissão de documentos na Ficha de Informações Confidenciais:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — CORREÇÃO.

Correta é a suspensão da eficácia liminar de decisão que suspendeu o ato que contraindicou a candidata no certame, visto que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” [...]. (STJ, AgRg na MC 22840/RJ). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10030328620188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/9/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2019).

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE agosto DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.9.2023.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Egrégia Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
Afonso Weber
contra a decisão monocrática proferida pela Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos que, nos autos do “
Recurso de Apelação Cível no 1002998-85.2018.8.11.0000”
,
deu provimento para reformar a sentença que declarou a nulidade da decisão administrativa que inadmitiu o apelante na fase de investigação social
, nos seguintes termos:

“(...) O Recurso merece Provimento.

Isso porque, consta dos autos que na 5a (quinta) fase, investigação social, o Impetrante ora Apelado restou
contraindicado
com o seguinte fundamento:

[...] “Durante a investigação esta Diretoria de Inteligência realizou diversas diligências, e, apesar do candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado um inquérito policial na delegacia da mulher de ocorrência de no 466/2011, onde o candidato figura como suspeito, sendo que este fato não foi mencionado na ficha de informações confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações”

[...]. (Id. 85879587).

A investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389, de 31 de março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 14. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1o. Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - Prova objetiva;

II - Exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - Exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - Investigação social
.

Normatiza o Edital no 1, de 25 de novembro de 2016:

15.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

15.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para

entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida
[...].

15.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 14, § 1o, inciso V da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010.

15.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

15.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id. 46707014).

O Edital de convocação para investigação social dispôs:

[...] 1.1. Os candidatos deverão comparecer no local, na data e horário indicados no ANEXO I desta convocação
para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida, disponível no site www.ibade.org.br
, e entrega dos seguintes documentos [...]

1.3. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, a documentação relacionada nesta convocação, que deverá ser entregue acondicionada em um envelope A4 pardo, não lacrado, com o nome completo, CPF e o cargo para o qual está concorrendo, em fonte Times New Roman, tamanho 12,
juntamente com a ficha de informações confidenciais
,
devidamente preenchida
.

[...].

1.8.
A Ficha de Informações Confidenciais - FIC e os modelos das Declarações mencionadas no item 1, alíneas f e h estarão disponíveis no site www.ibade.org.br
. [...].

O formulário a ser preenchido pelo candidato na fase de investigação social (subitem 15.2.1. do Edital do concurso público) é expresso:

[...] As perguntas são do seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada uma delas, fornecendo informações com
riquezas de detalhes
. [...]. [com negrito no original]

[...] ATENÇÃO: A inexatidão de informações, declarações falsas ou omissões a serem prestadas na FIC, ainda que verificadas posteriormente, poderão determinar a contraindicação e eliminação do certame. [...]. (Disponível em: www.ibade.org.br. Acesso em: 24-2-2022).

In casu
, consoante se infere da fundamentação apresentada pela banca examinadora, ao concluir pela contraindicação do impetrante na fase de investigação social, apesar de o candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado um inquérito policial na delegacia da mulher de ocorrência de no 466/2011, onde o candidato figura como suspeito, sendo que este fato não foi mencionado na ficha de informações confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações” [...]. (Id. 85879587).

Portanto, não poderia ter sido indicado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria excluído do certame no caso de
verificação superveniente de omissão sobre as informações que lhe fossem solicitadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

(...)

Dessa forma, vê-se que não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, o Impetrante, ao preencher o Formulário de Investigação Social, não fez a mínima nota sobre seu envolvimento em ocorrências policiais (Boletim de Ocorrência no 466/2011).

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e
denegar
a ordem vindicada pelo Impetrante, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ. (....).
(id.155457663)

Interposto recurso interno contra essa decisão, a relatora, Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, na sessão realizada em 28/08/2023, negou-lhe provimento.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar sobre o tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento.

Para melhor compreensão, entretanto, faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

Extrai-se dos autos que por não haver informado que fora envolvido em Boletim de Ocorrência Policial na condição de suspeito, o agravante foi contraindicado na fase de investigação social do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH/2016, realizado com a finalidade de prover cargos de Agente Penitenciário.

Após o indeferimento de recurso administrativo pela Comissão de Concurso, inconformado com o resultado da referida fase, o agravante impetrou mandado de segurança objetivando sua permanência no certame.

Pois bem.

A sentença concedeu a ordem sob o fundamento de que o simples envolvimento em Boletim de Ocorrência, diante do princípio da presunção de inocência, não é suficiente para excluir candidato de certame que almeje provimento de cargo público.

Analisando os autos, a sentença e a decisão monocrática proferida pela Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, tenho que o
agravo interno deve ser desprovido
.

Isto porque a exclusão do candidato não se deu sob o prisma da existência de Boletim de Ocorrência, mas sim pelo fato de não ter informado ao órgão investigante a existência de tal documento em seu nome.

Ao omitir a verdade, o candidato deixou de demonstrar sua idoneidade moral, logo, não procede a alegação de que o
“boletim de ocorrência 466/2011, arquivado no mesmo ano, NÃO alteraria em nada a condição de idoneidade moral do Apelado”.

Na hipótese está evidente a violação ao dever de lealdade e ao próprio edital, não havendo que se falar que a banca examinadora teria ferido o princípio da presunção de inocência, pois houve omissão de informação relevante e questionada de forma clara na fase de investigação social.

Dessa feita,
acompanho o voto da relatora para desprover o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023